Tribunal: TJBA
Processo: 8004112-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004112-72.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ROQUEXISLEY CAMPOS DA SILVA, FRANCIELLEN NASCIMENTO DE FRANCA, MARCONDE JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 15.432,67, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A origem do litígio está na cobrança realizada após alegada constatação de desvio de energia, sem observância das garantias procedimentais ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo com base em alegada irregularidade no medidor, apurada de forma unilateral pela concessionária, sem emissão de TOI, ausência de notificação ao consumidor e desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo o consumidor parte vulnerável.

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe requisitos específicos para a apuração de irregularidades no consumo de energia, os quais não foram observados.

5. Ausente o TOI e a notificação da parte autora para acompanhamento da inspeção, configurando-se procedimento unilateral.

6. A cobrança baseada em inspeção unilateral viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo considerada ilegítima.

7. A falha na prestação do serviço, somada à suspensão no fornecimento de energia, justifica o reconhecimento do dano moral.

8. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 é proporcional e adequado à gravidade da conduta e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É ilegítima a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em inspeção unilateral, sem emissão de TOI e notificação ao consumidor. 2. A suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, em decorrência de cobrança irregular, enseja reparação por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8004112-72.2024.805.0080
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como parte apelada
JOSÉ ROQUE SANTOS DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões,__de_______de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA